Tribunal: TJBA
Processo: 8107894-12.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107894-12.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JONAS GONCALVES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

APELADO: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

Direito do consumidor. Apelação cível. Plano de saúde. Negativa de cobertura para cirurgia ortognática. Procedimento de urgência. Danos morais. Valor adequado
.

Há três questões em discussão: (i) saber se procede o pedido de majoração da indenização por danos morais; (ii) saber se deve ser ratificado na sentença o pagamento de honorários médicos determinado na tutela de urgência; (iii) saber se é devida multa por descumprimento da tutela antecipada.

A recusa injustificada de operadora de plano de saúde em custear procedimento cirúrgico de urgência previsto no Rol da ANS configura ato ilícito e gera direito à reparação por danos morais, sendo estes presumidos (dano in re ipsa).

O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não justificando majoração que configuraria enriquecimento sem causa.

A tutela de urgência já determinou o custeio integral do procedimento, incluindo honorários médicos, estando a operadora obrigada ao cumprimento integral da decisão liminar confirmada na sentença

Inexiste descumprimento da tutela antecipada, vez que a cirurgia foi autorizada e realizada, sendo que eventual demora decorreu da necessidade de realização de exames pré-operatórios pelo próprio paciente.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8107894-12.2022.8.05.0001; Recorrente: JONAS GONÇALVES DE ALMEIDA; Recorrido: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .